Tribunal: TJDFT
Processo: 0003580-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU ABSOLVIDO DE FORMA IMPRÓPRIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

1 A defesa opõe embargos de declaração alegando omissão no acórdão por ter deixado de apreciar o pedido para retirada da tornozeleira eletrônica, considerando que o réu está sendo monitorado há mais de cento oitenta dias.

2 O acórdão, de fato, não tratou do assunto, devendo agora ser complementado: como o acórdão (ID 16200705) deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito para absolver o réu de forma imprópria, com base no artigo 26, do Código Penal, c/c o artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, não há mais sentido em mantê-lo sob o monitoramento cautelar.

3 Embargos declaratórios providos.